Tribunal: TJBA
Processo: 0000133-57.2018.8.05.0176
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000133-57.2018.8.05.0176

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOSE CARLOS VIEIRA DE JESUS

Advogado(s):

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO (ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO ACUSADO EM SEDE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESTEMUNHAS DE "OUVIR DIZER". NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VEICULAR. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia exige a demonstração da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo incabível, nesta fase, juízo de certeza ou apreciação exauriente da prova.

Laudo de exame de lesões corporais, laudo pericial da arma de fogo, declarações da vítima, depoimentos de testemunhas presenciais e confissão do acusado na fase policial constituem suporte probatório mínimo à imputação.

A ausência de perícia no veículo não afasta a demonstração da materialidade quando presentes outros elementos probatórios convergentes e suficientes.

Testemunhas que teriam presenciado parte dos fatos e intervieram no momento das agressões não são caracterizadas como testemunhas de "ouvir dizer".

Compete ao Tribunal do Júri o exame das teses que demandam apreciação sobre matéria fática ou subjetiva, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º 0000133-57.2018.8.05.0176
, interposto por
JOSÉ CARLOS VIEIRA DE JESUS
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Nazaré
/BA, que o pronunciou como incurso no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2º GRAU – RELATOR